Tribunal: TJES
Processo: 5013892-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
1
3892
-
86
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
V
ALMIR SOARES NUNES

A
UT.
COATORA: JU
ÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013892-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALMIR SOARES NUNES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
1
3892
-
86
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
V
ALMIR SOARES NUNES

A
UT.
COATORA: JU
ÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 27 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
1
3892
-
86
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
V
ALMIR SOARES NUNES

A
UT.
COATORA: JU
ÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

V
ALMIR SOARES NUNES
, em face de ato praticado pelo
Juízo da Audiência de Custódia de São Mateus/ES

que
,
converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva do paciente.
Narra

a Defensoria Pública
, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13º,
e art.
140 e art.
147, todos
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
.

Afirma, no entanto,
que
não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva,
em especial
por possuir o paciente residência fixa, não apresentar indício de que teria ameaçado testemunhas ou de que iria fugir, além de não ter sido devidamente fundamentada a impossibilidade de medidas alternativas à prisão.

Com base nesses fundamentos, a impetrante busca a revogação da segregação preventiva do paciente Valmir Soares Nunes, ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, já que não haveria indícios de violência contra a companheira em data anterior ao fat
os.

Pleito liminar indeferido no mov. ID 6717229.

Verifica-se que o
paciente está sendo processado criminalmente pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 129, § 13º, Art. 140 e Art. 147, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 e se encontra custodiado desde 27/09/2023,
possui
ndo
duas condenações criminais e cumpr
indo
pena no regime abert
o.

Alega a douta Defesa que,
em que pese o passado criminal do paciente estar maculado, apenas isso não tem o condão de justificar a manutenção da prisão preventiva, sem que seja demonstrado, no caso concreto, os motivos particulares ensejadores para tanto, tendo em vista que, não é possível a automática presunção de que, se colocado em liberdade, voltaria a cometer crimes de mesma natureza.

Entretanto, compulsando os autos verifico que o insigne Magistrado que presidiu a Audiência de Custódia realizada em data de 28 de setembro de 2.023 detectou a existência das materialidades dos ilícitos tipificados no artigo 129, § 13, artigo 140 e artigo 147 todos do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do encarceramento a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, proferindo r. decisão devidamente fundamentada em elementos fático concretos, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Feder
al.

Consta nos documentos juntados, especialmente na
ata de audiência
, que o acusado,
foi preso em flagrante acusado de agredir sua companheira apertando o pescoço e com mordidas, ademais, xingou a vítima de “demônio” e “desgraça”, pegou uma faca e ameaçou a mesma, dizendo: “você quer que eu te mate agora ou o que?” A vítima
inclusive
requereu medidas protetivas e visita tranquilizadora, o que indica o temor d
esta
em relação ao custodiado e a seriedade das ameaças.

O MM. Juiz n
a audiência de custódia,
consider
ando
a prisão em flagrante perfeita e sem vícios,
converteu-
a em
prisão
preventiva, para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que a prisão preventiva d
o
paciente é
cabível
, já que

responde, a título de dolo, pelos crimes tipificados no artigo 129, § 13º,
art. 140
e art. 147, todos
do Código Penal,
delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somadas, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Nesse sentido, compartilho do entendimento exarado pelo d. magistrado, posto que, rememoro, o paciente supostamente agrediu a vítima em sua residência, inclusive, proferindo ameaças com uma faca, e, na frente de seu filho de 13 anos.

Nesse contexto, a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram a elevada periculosidade do paciente Valmir Soares Nunes, de modo que se for libertado terá grande propensão a atentar novamente contra a incolumidade físico psicológica da sua companheira, pondo em risco a ordem pública.

No tocante ao argumento de que o paciente tem condições pessoais favoráveis e que os maus antecedentes datam de mais de uma década, cabe salientar que o Habeas Corpus é via excepcionalíssima que não comporta dilação probatória, de modo que as alegações de inexistência de provas de autoria e de inconsistência do acervo probatório devem ser tratadas, via de regra, no bojo da instrução probatória do processo de origem.

Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de Primeiro Grau, uma vez que pela sua proximidade para com as partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

De modo que,
diante das peculiaridades do caso em testilha, entendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.

Por tais razões,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)